Tribunal: TJDFT
Processo: 0701992-55.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a legalidade de ato administrativo de remoção de ofício de servidor público distrital e rejeitou pedido de indenização por danos materiais, morais e à saúde. O embargante sustenta a existência de omissão e obscuridade no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou obscuridade ao apreciar a legalidade do ato administrativo de remoção de ofício e a existência de nexo causal entre a atuação administrativa e os danos alegados pelo servidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.
4. Consta expressamente do julgado que o ato administrativo foi devidamente motivado e não se demonstrou qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou desvio de finalidade, destacando-se, ainda, a inexistência de parecer vinculante de junta médica oficial ou de processo formal de readaptação funcional que justificasse a permanência do servidor na unidade pretendida, à luz do art. 277 da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
5. Inexistentes omissão ou obscuridade, verifica-se que os embargos de declaração buscam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo incabíveis quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC e quando a decisão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes à controvérsia.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 341, 357, § 1o.